Tribunal: TJES
Processo: 5001238-07.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001238-07.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ACACIO DIAS SERAFIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:“Alega a parte autora, em breve síntese, jamais tivera algum enlace contratual com a requerida, muito menos teve cartão de crédito ou débito junto àquela instituição financeira. Contudo, mesmo sem nenhum vínculo com a requerida, relatou que foi surpreendido ao efetuar uma compra em uma loja de material de construção, pois, ao lançar mão de seu talão de cheques para efetuar o pagamento da compra, e ao ser analisado seu CPF pelo recebedor, constatou-se que seu nome estava negativado junto ao SPC/SERASA por um suposto débito junto à requerida, no valor de R$ 4.911,14 (quatro mil novecentos e onze reais e catorze centavos), débito esse que nunca existiu, vez que nunca efetuou qualquer tipo de transação com a requerida. Requereu, diante de tais fatos, a declaração de inexistência do débito do crédito, e a título de urgência, a retirada de seu nome junto ao órgão de restrição de crédito, sem prejuízo do recebimento de uma compensação por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos, B) Declarar a inexistência do débito objeto dos autos e C) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para afastar a sentença de piso. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. In verbis: “[...] a requerida não juntou qualquer documento apto a demonstrar a exigibilidade dos débitos imputados à requerente ou combater o alegado pela autora, ou ainda a comprovação de que o autor tenha usufruído dos serviços ora contratados. Cabe ressaltar, ainda, que embora a parte requerida tenha colacionado aos autos cópia do documento de identificação do autor, bem como a sua biometria facial, não resta demonstrada a veracidade e expressa regularização do ato de vontade de parte, o que demonstra falha na prestação do serviço e a arbitrariedade da negativação efetuada junto aos órgãos de restrição ao crédito”. De forma que encontra-se correta a declaração de inexistência dos débitos.

6. Quanto ao dano moral, vale destacar a fundamentação de piso: ““Pois bem, é inegável que a inscrição do nome da autora foi indevida, o que por si só configura dano moral in re ipsa, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, legítimo o pedido de compensação por danos morais”. Ademais, a quantia exarada em R$5.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma uma vez que configurado o efetivo dano ao consumidor em razão da referida negativação.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)